Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718025-28.2022.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO ANTONIO FREIRE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO ANTÔNIO FREIRE em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença individual contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, o apelante ajuizou execução individual de sentença com fundamento na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. O Distrito Federal apresentou impugnação informando que a publicação do acórdão proferido no julgamento do IRDR no 21 e requerendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, além do cancelamento do precatório e restituição de valores pagos por RPV. Em réplica, o autor defendeu a legitimidade ativa e pediu o prosseguimento do feito. Sobreveio a sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, com fundamento nos artigos 485, VI, e 535, III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, determinando ainda a restituição de eventuais valores pagos pelo Distrito Federal. Inconformado, o autor interpõe apelação, com o devido preparo em dobro, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a legitimidade ativa, determinar a suspensão do processo. Em contrarrazões, o DF requer o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Após a consulta dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que originou o IRDR no 21, verifica-se que o acórdão de mérito foi objeto de recursos especial e extraordinário, admitidos pelo respectivo despacho presidencial ID 75341455. Pois bem. Nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, “O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”, cujo respectivo efeito é automático (ope legis), não dependendo de requerimento ou análise discricionária do relator. De outro lado, a retomada do curso dos processos suspensos só pode ocorrer após o julgamento definitivo desses recursos pelos Tribunais Superiores. O objetivo da norma é evitar a geração de resultados conflitantes em casos idênticos durante a fase de estabilização do precedente, circunstância que vulnera a confiança do sistema judiciário, assegurada pelo art. 926 do CPC. Em situação semelhante, já decidi que a pendência de recursos extraordinário ou especial contra o IRDR no 21 é fator impeditivo do curso do processo, e consequentemente da análise da legitimidade ativa nos cumprimentos individuais (0736764-98.2025.8.07.0000, DJEN em 03/09/2025). Neste cenário, e considerando que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, havendo possibilidade de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do referido processo. Posto isso, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO E DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Após o trânsito em julgado do incidente, retornem à conclusão. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator